Tribunal: TJMT
Processo: 1029433-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029433-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DENIS RICARDO VILLAS BOAS GONCALVES - CPF: 706.088.811-04 (RECORRENTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. PEDIDO DE REFATURAMENTO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. HISTÓRICO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMO PELO AUTOR. TROCA DO MEDIDOR. QUEDA CONSIDERÁVEL DE CONSUMO APÓS A TROCA. MEDIDOR APROVADO PELO IPEM/INMETRO.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. REVISÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença objurgada, a fim de que sejam julgados procedentes o pedidos formulados na inicial.

3. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

4. Preposto da Concessionária afirmou durante a audiência realizada no PROCON, em 28.02.2020, que “
foi constatado no dia 23.08.2019 por um colaborador que o medidor da UC estava com o display queimado e o mesmo registrou o protocolo número 60765090. Informa que vai realizar uma minuciosa inspeção no local e aferição no medidor no prazo de trinta dias para verificar eventual irregularidade que possa ter influenciado nos dados de medição”
(sic-ID. 83340965)

5. De acordo com a ANEEL, a análise da distribuidora deve ser detalhada no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, sendo que uma cópia deve ser entregue ao consumidor ou à pessoa que acompanhar a inspeção realizada no medidor, ainda na unidade consumidora, o que não foi comprovado.

6. Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora do consumidor são correspondentes ao efetivo consumo, evidencia-se indevida a sua cobrança.

7.A ausência de solução administrativa enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar quando corte é relativo a fatura impugnada administrativamente.

8. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento que empresa Reclamada comprovou através do registro de vistoria e fiscalização
in loco
que não ocorreu qualquer erro acerca das leituras feitas no relógio da Unidade Consumidora da parte Reclamante.

O Recorrente, nas razões recursais, aduz que as falhas e danificação do medidor de energia geraram faturas exorbitantes e após a troca do medidor, em 25/04/ 2020, o consumo de energia diminuiu. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes, com a declaração de inexistência do débito referente aos meses 26/07/2019 à 01/05/2020, a determinação para refaturamento das faturas de energia elétrica contestadas, a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição, em dobro, dos valores indevidamente recolhidos, mais precisamente, as seguintes faturas: (1) 26/07/2019 – R$ 688,00; (2) 21/08/2019 – R$ 631,03; (3) 19/09/2019 – R$ 988,95 ; e (4) 18/10/2019 – R$ 975,80, totalizando o importe de R$ 3.283,78 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos).

Em contrarrazões, a Recorrida sustenta a inexistência de irregularidades no medidor, pleiteando pela manutenção da sentença, haja vista que as faturas objurgadas decorreram do regular consumo, não havendo que se falar em inexistência dos débitos e direito à indenização por danos morais,

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da cobrança de consumo de energia elétrica referente aos meses de julho a dezembro de 2019, bem como de janeiro a abril de 2020, que o Recorrente impugna e aduz serem desproporcionais.

A parte promovida, por sua vez, alega que as faturas emitidas se referem ao real consumo aferido. Aduz que em razão da reclamação foi realizada a vistoria pelo INMETRO, cujo laudo atestou a regularidade do medidor.

Nesse caminho, malgrado o Juízo de origem tenha compreendido que empresa Recorrida comprovou, através do registro de vistoria e fiscalização
in loco,
que não ocorreu qualquer erro acerca das leituras feitas no relógio da Unidade Consumidora do Recorrente, entendo de modo diverso, consoante passo a expor.

Inicialmente, consigno que havendo cobrança de valores exorbitantes de consumo e a contestação do faturamento pelo consumidor, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores, consoante aos disposto no artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL.

Assim, existindo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

No caso
sub examine
, verifica-se que a Recorrida não juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, mas apenas o laudo do procedimento administrativo realizado no INMETRO, com a informação de que não foi acompanhado pelo responsável pela unidade consumidora. A esse respeito, consigno que a Recorrida sequer fez prova da intimação do mesmo.

Ademais, além da ausência TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) no feito, não há prova do seu posterior envio, no prazo de 15 (quinze) dias, estabelecido na determinação inserta no art. 129, § 3.o da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL ou, ainda, da notificação do consumidor sobre a data fixada e o horário previsto para a realização da aferição do medidor, de modo a possibilitar o seu acompanhamento por quem de direito, nos termos do §1o do art. 130 da mencionada Resolução.

Aliado a isso, verifica-se que, embora a troca do medidor tenha ocorrido em 24.04.2020, o laudo de verificação metrológica, emitido pelo IPEM-MT/INMETRO, está datado de 19.08.2020, ou seja, em desconformidade com o prazo (30 dias) estabelecido no
caput
do art. 137 da Resolução n. 414/2010.

Portanto, é notório que a Concessionária de Energia não agiu em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É interessante trazer a lume o que foi afirmado pelo preposto da Recorrida e consignado no Termo de Audiência realizada em 28.02.2020, na sala de audiência da Secretaria Adjunta do PROCON:

“Constava no sistema da Energisa a ordem de serviço gerada para solicitar a troca de medidor, tendo em vista que
foi constatado no dia 23/08/2019, por um colaborador, que o medidor da UC estava com o display queimado
e o mesmo registrou o protocolo com número n. 60765090. Informa que vai fazer uma minuciosa inspeção no local e aferição do medidor no prazo de trinta dias para verificar eventual irregularidade que possa ter influenciado nos dados de medição e caso seja constatado que houve refaturamento a maior, as faturas contestadas serão retificadas”
(sic – 83340965 – o negrito é nosso).

Percebe-se que a Recorrida não agiu com a boa-fé esperada, pois, ciente do defeito no medidor (
display queimado)
e dos protocolos realizados pelo autor (datados de 18.10.2019, 06.01.2020, 07.01.2020, 24.04.2020 - ID.83340966), somente realizou a troca do medidor em 24/04/2020, ou seja, aproximadamente 06 (seis) meses da data do primeiro protocolo do consumidor (18/10/2020). Consigno, que após a substituição realizada, houve uma queda acentuada no consumo da referida unidade consumidora.

Assim, considerando que a Recorrida não demonstrou o efetivo consumo, que justificasse a manutenção dos valores cobrados, além da média dos meses anteriores, há de se reconhecer a ilicitude das cobranças, devendo ser refaturadas as aludidas mensalidades, nos moldes da Resolução 414 da ANEEL.

No que alude à repetição em dobro dos valores pagos a maior, consigno que o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No mesmo sentido, a determinação ampara-se na Resolução 414/2010, aplicável à espécie, a qual dispõe em seu § 2o do artigo 113 ser cabível a repetição do indébito em dobro. Verbis:

“Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

(...) II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. (...)

§ 2o Na hipótese do inciso II, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável.”

Conforme salientado, verifica-se que a Recorrida não apresentou motivo justificável que autorizasse a repetição do indébito na forma simples, sendo portanto, devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior pela parte autora, referentes às faturas (julho, agosto, setembro, outubro de 2019), nos termos do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 113, §2o da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

No que se refere ao pleito de indenização por dano moral, é preciso registrar que houve restrição nos órgãos de proteção ao crédito. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa”.

Desse modo, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados. A esse respeito, anoto que a consumidora tentou a resolução da celeuma na seara administrativa, conforme cópias dos Processos Administrativos do PROCON colacionadas aos autos (Pr. 51.019.001-19-0004330 e 51.001.001.20-0008065).

Assim, ao privar o consumidor de tempo relevante, que poderia ser dedicado ao exercício de atividades que melhor lhe aprouvessem, submetendo-o, em função do episódio em cotejo, a intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má prestação do serviço, a concessionária acabou por causar danos que vão muito além do mero aborrecimento, sendo evidente seu dever de indenizar.

No que se refere ao arbitramento do valor, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador, associado com as particularidades de cada qual, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em se tratando de relação extracontratual, os juros fluem a partir da citação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de cobrança, para condenar a Recorrida para:

a) Revisar as faturas com vencimento entre 26/07/2019 à 01/05/2020, de acordo com a média dos 12 (doze) meses que as antecedem, mais precisamente, a média do período de julho/2018 a junho/2019;

b) a restituir à reclamante/recorrente, em dobro, os valores cobrados indevidamente pela reclamada (julho, agosto, setembro, outubro de 2019), que corresponde ao importe total de R$ 6.567,56 (seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), nos termos do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 113, §2o da Resolução n. 414/2010 da ANEEL e;

c) pagar à Recorrente a indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021